Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITOS REFERENTES A FATOS OCORRIDOS APÓS A SENTENÇA RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE CONTRATUTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada. Possibilidade de exame dos documentos juntados em sede de apelação, porquanto são relativos a fatos posteriores à sentença.

2. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si cédula de crédito bancário, porquanto a apelante e o apelado se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

3. Contratado empréstimo consignado perante instituição financeira, a ausência de desconto em folha de pagamento, por conduta imputável ao banco credor, não exime o consumidor da responsabilidade pela quitação do débito, devendo procurar adimplir a obrigação por outros meios, mormente quando existe previsão contratual nesse sentido.

4. Hipótese em que, constatada a existência de cláusula contratual estipulando o dever de pagamento direto ao banco credor em casos de suspensão ou falta de averbação da consignação em folha, não há que se falar em falha na prestação dos serviços pela recorrida, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual.

5. Inexistência de elementos hábeis a confirmar a alegação de equívoco quanto ao número de parcelas constantes da cédula de crédito bancário após a portabilidade contratada.

6. Recurso conhecido e desprovido.